Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-92.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004311-92.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELIETE FRAZAO RIBEIRO - CPF: 960.398.761-15 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO XAVIER - CPF: 908.912.281-87 (ASSISTENTE), DOMINGOS BENTO DOS SANTOS - CPF: 891.565.361-00 (ASSISTENTE), GILSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 559.504.421-72 (ASSISTENTE), VANDA DOS SANTOS - CPF: 027.486.081-35 (ASSISTENTE), RAIMUNDO VIEIRA - CPF: 630.838.171-34 (ASSISTENTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR BEM PÚBLICO – BENFEITORIAS PERTENCENTES AO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele julgar a causa quando o contexto probatório se mostrar suficiente para fazê-lo.

2. A ocupação irregular de área pública não gera direito de usucapir bem público nem de pagamento de indenização das benfeitorias pertencentes ao particular.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE FRAZÃO RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de usucapião n. 1004311-92.2023.8.11.0013 proposta contra o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção para determinar a desocupação da área.

E ainda condenou Eliete Frazão Ribeiro ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do mérito inviabilizou a produção de prova testemunhal.

No mérito, assevera que os “
bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social
”. De outro lado, “
já era ocupante do imóvel objeto da lide preencheu os requisitos da usucapião extraordinária habitacional no ano de 2009, utilizando para sua moradia conforme comprovação juntada aos autos, o terreno fora adquirido pelo Município somente no ano de 2014, desde então o imóvel adquirido pela parte ré não tem destinação legal
”.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, “
determinar a usucapião extraordinário ou o pedido alternativo de indenização a autora pela construção edificada no terreno, zelo e plantações existentes na área
”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 219356675, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 231825675, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Na origem, ELIETE FRAZÃO RIBEIRO propôs ação de usucapião contra o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT), sob o fundamento de que teria adquirido imóvel de Donizete Rosa em julho de 1999, momento em que passou a ocupar o bem adquirido por longos anos, não obstante a área pertencer ao Município de Pontes e Lacerda (MT) desde o mês de abril de 2014.

No caso, não se discute sobre a natureza do bem imóvel, se público ou privado, mas tão somente sobre a possibilidade de usucapir bem público, pelo que não se fazia necessária a produção de outras provas para o julgamento do mérito da pretensão.

Com efeito, registra a sentença:

“
Os autos comportam pronto julgamento do feito, haja vista a desnecessidade da produção de novas provas.

Sobre o tema, coleciona-se: ‘Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder’ (STJ. 4a Turma. REsp. 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v. u., DJU 17.9.90, p. 9.513). No mesmo sentido: RSTJ 102/500, RT 782/302
.” (Id. 219356667 – Pág. 2).

É certo que é o juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento da causa, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
.” (TJ-MT – N.U 0001948-78.2019.8.11.0082, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4.3.2024, Publicado no DJE 13.3.2024).

“
O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção
.” (TJ-MT – N.U 1007679-64.2019.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.6.2023, Publicado no DJE 5.7.2023).

Assim, para se decidir sobre todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, ante a existência de prova documental suficiente para a justa composição do litígio.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE FRAZÃO RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de usucapião n. 1004311-92.2023.8.11.0013 proposta contra o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção para determinar a desocupação da área.

Inicialmente, é de se esclarecer que o capítulo da sentença que versa sobre a reconvenção (desocupação da área) apresentada pelo apelado não se trata de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal.

Como já exposto, Eliete Frazão Ribeiro propôs ação de usucapião contra o Município de Pontes e Lacerda (MT), sob o fundamento de que teria adquirido imóvel de Donizete Rosa em julho de 1999, momento em que passou a ocupar o bem adquirido por longos anos.

Na matrícula n. 18.262 do imóvel registrado no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), (certidão da matrícula n. 18.262, Id. 219356194), consta que o lote com área de 0,8336 ha (oitenta e três ares e trinta e seis centiares) pertencia originariamente a Nelson Vieira da Silva e Maria José da Silva.

Em 13.10.2003, houve a transferência de propriedade para Adenilson Rodrigues da Silva e Neide Soares da Silva e nova transferência de propriedade em favor de Neumir Santos dos Reis e Luiz Cristina Borges dos Reis na data de 24.11.2008.

Posteriormente, na data de 8.6.2012, houve a transferência de propriedade para Eliana Salete Dias Mendes. Esta, por sua vez, alienou o bem imóvel ao Município de Pontes e Lacerda (MT) em 14.4.2014.

Pois bem.

É certo que a apelante não se cuida de proprietária do lote ocupado nem possuidora, mas mera detentora do bem público que é insuscetível de usucapião, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, ‘regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal,
entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos
’ (STJ, REsp 1.874.632/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2021).
” (STJ – AgInt no AREsp 2079504/SP, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2.10.2023, DJe 5.10.2023).
[sem destaque no original]

“
15. Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé
. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque
domínio público não se submete a usucapião
, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária.

16. Intolerável no Estado de Direito que o indivíduo tome para si o que, pela Constituição e por lei, é de uso público. Eventual pagamento de laudêmio, de taxa de ocupação e de tributos não impede a Administração de buscar reaver aquilo que integra o patrimônio da sociedade. Leniência, inocente ou criminosa, do Poder Púbico não converte o bem público em bem privado, nem outorga ao ocupante ilídimo o direito de perpetuar esbulho ou procrastinar sua pronta correção.
” (STJ – REsp 1457851/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.5.2015, DJe 19.12.2016).
[sem destaque no original]

Por outro lado, impor ao apelado o dever de indenizar a detentora do bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado.

“
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público’ (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018.
” (STJ – AgInt no AREsp 1564887/MT, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3.3.2020, DJe 10.3.2020).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024